Tribunal: TJBA
Processo: 8000708-95.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000708-95.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

APELADO: RITA DE CASSIA DE ALBUQUERQUE TRINDADE

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO TRINDADE LIMA, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Ocupação de cargos comissionados. Verbas remuneratórias inadimplidas. Férias integrais e proporcionais. Décimos terceiros salários. Art. 39, §3º, da CF/88. Ônus da prova. Enriquecimento ilícito da Administração. Pedido de denunciação da lide rejeitado. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por servidora comissionada, condenando o Município ao pagamento de verbas salariais inadimplidas, referentes a férias (integrais e proporcionais) e décimos terceiros salários, durante o período em que a autora exerceu cargos em comissão entre abril de 2011 e novembro de 2016.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) apurar a legitimidade da pretensão autoral ao recebimento de décimo terceiro salário e férias durante o exercício de cargos comissionados, à luz da Constituição Federal; (ii) examinar a possibilidade de denunciação à lide do ex-gestor municipal, sob alegação de conduta dolosa na omissão de pagamentos das verbas pleiteadas.

III. Razões de decidir

3.O art. 39, §3º, da Constituição Federal assegura aos servidores ocupantes de cargos comissionados o direito ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas de um terço, equiparando-os, nesse aspecto, aos demais servidores públicos, em consonância com os direitos sociais do art. 7º, incisos VIII e XVII.

4.Ficou demonstrado nos autos, por meio de portarias de nomeação e exoneração, que a autora exerceu regularmente funções comissionadas no âmbito da administração municipal, sem, contudo, receber as verbas previstas no texto constitucional.

5.A simples indicação de registros contábeis ou declarações constantes em prestação de contas ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/BA), desacompanhadas de documentos comprobatórios de pagamento, não se presta a infirmar o direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.Compete ao ente público comprovar o adimplemento das obrigações remuneratórias, ônus do qual não se desincumbiu, configurando enriquecimento ilícito da Administração pela fruição de serviços sem a correspondente contraprestação.

7.O pedido de denunciação da lide do ex-prefeito não merece acolhida, por não se tratar de pretensão regressiva fundada em relação contratual ou legal entre réu e terceiro, sendo incabível o deslocamento de discussão paralela à lide principal, nos termos do art. 125, §1º, do CPC.

8.Eventual responsabilização do gestor deve ser apurada em ação própria, não cabendo sua inclusão na presente demanda, sob pena de indevida ampliação do objeto e comprometimento da celeridade processual.

9.Verificado o não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em percentual compatível com o grau de zelo profissional e a natureza da causa.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8000708-95.2018.8.05.0153, em que é apelante
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS
e apelada
RITA DE CASSIA DE ALBUQUERQUE TRINDADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.